Tribunal: STF
Processo: ARE 1414372
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve sentença na qual se julgou procedente o pedido de revisão dos proventos de pensão, a fim conceder ao pensionista o reajustamento do benefício mediante a aplicação dos índices do Regime Geral da Previdência Social – RGPS referente ao período de 2004 a 2008.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, XXXVI; 37, caput; 40, § 8° e 61, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do MS 25.871/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social no período anterior à Lei 11.784/2008. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “1.  MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1°, da Lei Federal n° 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou.



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8°, da CF, cc. art. 9° da Lei n° 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa n° 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei n° 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (grifei).



    No mesmo sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.



    1.  O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. 



    II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11.748/08. Índice aplicado ao Regime geral de previdência social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (ARE 907.456-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntica orientação, menciono as seguintes decisões: RE 630.469-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.264.225/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 947.099/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.049.908/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 914.360/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.005.038/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 778.871/RS, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.279.327/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator